Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752949-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA CELIA GONCALVES SINELSON EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos Regina Célia Gonçalves Sinelson (ID no 21713300, págs. 1-4) contra decisão desta Relatoria que deferiu, em parte, o efeito suspensivo pleiteado pelo distrito Federal (ID no 22339595, págs. 1-3). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se a recorrente Regina Célia Gonçalves Sinelson (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos para a apreciação dos recursos interpostos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO